Tribunal: TJMT
Processo: 1005757-17.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005757-17.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. - CNPJ: 15.427.207/0009-71 (EMBARGANTE), ANA BEATRIZ AMARAL FERREIRA - CPF: 447.802.528-22 (ADVOGADO), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu parcial provimento ao apelo da impetrante, reconhecendo a inexigibilidade tão somente do ICMS-DIFAL, nos termos do Tema 1.093 do STF.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da exigibilidade do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, consignando que o adicional do FECP possui fundamento normativo próprio e não se confunde com o ICMS-DIFAL.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão”.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; EC 42/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.410.583
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.04.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na tese firmada no Tema 1.093 da repercussão geral (STF), e determinando a liberação dos depósitos judiciais referentes ao DIFAL em favor da impetrante e dos valores do FECP em favor do Estado de Mato Grosso
.

Como causa de pedir recursal, a embargante sustenta omissão no acórdão, no que se refere à ilegitimidade da exigência do adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), requerendo que também seja afastada sua exigência, sob o fundamento de que não pode haver adicional de tributo cuja cobrança foi declarada inconstitucional
.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
328234390
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na tese firmada no Tema 1.093 da repercussão geral (STF), e determinando a liberação dos depósitos judiciais referentes ao DIFAL em favor da impetrante e dos valores do FECP em favor do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”.

A análise dos argumentos apresentados revela que a embargante alega omissão no acórdão quanto ao afastamento do adicional do FECP
, sustentando que se trata de mera extensão do ICMS-DIFAL e que, ausente suporte material adequado, seria ilegítima sua cobrança.

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, registrando que
“
Em relação ao FECP, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela legalidade da cobrança (RE 1410583
AgR
), consignando que os adicionais destinados aos Fundos de Combate à Pobreza foram validados pela EC 42/2003, havendo independência normativa em relação ao DIFAL”
. (Id. 324387879)

Nessa linha, no julgamento do RE 1.410.583/TO, o Supremo Tribunal Federal foi expresso ao reconhecer que o FECP e o DIFAL constituem obrigações tributárias distintas, com fundamentos normativos próprios, inexistindo qualquer vinculação entre a validade de uma e de outra exação
(STF – RE 1410583
AgR
, Relator(a): MINISTRO EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
19-04-
2023 PUBLIC
20-04-2023).
[
g.n
].

Assim, embora os fundamentos da parte embargante envolvam teses jurídicas relevantes, o ponto foi devidamente analisado na fundamentação do acórdão embargado, que, com base na jurisprudência vigente, decidiu pela manutenção da exigibilidade do FECP e a liberação dos depósitos respectivos ao Estado de Mato Grosso.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025